Tribunal: TJBA
Processo: 8001763-59.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001763-59.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: ROSELY RODRIGUES CHAVES

Advogado(s)
:

APELADO: ROSALICE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA SANTOS PINTO DE ABREU, BERNARDO AMORIM CHEZZI, FERNANDA COELHO SOUSA, LARISSA ALVARES RIBEIRO, GABRIEL CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO REGISTRAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAR O VÍCIO. PERSISTÊNCIA. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO APÓS DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de legitimidade ativa e representação processual adequada em procedimento de suscitação de dúvida registral.

2.

A controvérsia central consiste em verificar se é possível a regularização da representação processual mediante juntada extemporânea de instrumento de mandato após decisão de não conhecimento do recurso por inadmissibilidade recursal.

3.

Embora o procedimento de suscitação de dúvida registral possua natureza administrativa, a interposição de recurso de apelação exige observância das normas processuais aplicáveis, especialmente quanto aos pressupostos recursais e representação processual adequada.

4.

A agravante não possuía, quando da interposição da apelação, instrumento de mandato que lhe conferisse poderes para representar Lucas de Sousa Rebouças, único interessado legítimo nos pedidos de averbação que ensejaram a suscitação de dúvida.

5.

Foram oportunizadas três ocasiões distintas para regularização da representação processual (IDs 60253183, 62001263 e 68073984), sendo que em todas as oportunidades a agravante deixou transcorrer os prazos sem apresentar a documentação necessária.

6.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a ausência de representação processual no ato recursal não pode ser sanada após o julgamento, operando-se a preclusão.

7.

Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8001763-59.2023.8.05.0039, em que figura como Agravante ROSELY RODRIGUES CHAVES, e, como Agravado, ROSALICE BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Corregedor Geral da Justiça

Procurador (a) da Justiça